Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
2. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
3. No entanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
4. Não se desincumbindo a autora de comprovar a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado no equipamento do segurado da autora e o serviço prestado pela concessionária, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Apelação da ré conhecida e provida.